Tribunal: TJBA
Processo: 8000548-77.2018.8.05.0183
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000548-77.2018.8.05.0183

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE OLINDINA

Advogado(s)
:
JOSE MARIANO VIANA MUNIZ FILHO, BIANCA BITTENCOURT DE CARVALHO

APELADO: MARIA VENERANDA SANTANA SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO SILVA E SILVA, ELAINE SOUZA DANTAS, JONAS FERRAZ MAIA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA. PROFESSOR MUNICIPAL. CARGA HORÁRIA. NÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE EXIGIDA ENTRE O TEMPO EM SALA DE AULAS E AS ATIVIDADES EXTRACLASSE. HORAS EXCEDENTES. PAGAMENTO DEVIDO. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 11.738/2008. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Olindina contra acórdão que deu parcial provimento à apelação, mantendo a condenação ao pagamento retroativo de complementação de gratificação e à adequação da jornada de trabalho da embargada. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, apontando divergência entre a gratificação por atividade complementar e o percentual fixado pela decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC, quanto aos fundamentos para fixação da gratificação por atividade complementar e a consideração das horas extras.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão limitadas a erro material, contradição, omissão ou obscuridade. Inexistência de omissão relevante, pois todas as questões levantadas foram devidamente apreciadas e fundamentadas.
4. Contradição inexistente, uma vez que o acórdão não apresenta proposições inconciliáveis. A decisão encontra-se clara e coerente, especialmente quanto à aplicação do art. 2º, § 4º, da Lei nº 11.738/2008, que garante o pagamento de horas excedentes laboradas além do limite fixado.
5. Não se presta a via dos embargos de declaração para rediscutir matéria já julgada. Súmula vinculante nº 37 inaplicável, dada a natureza indenizatória da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
"Tese de julgamento: 1. A ausência de contradição e omissão no acórdão inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração que visem rediscutir a decisão."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.
8000548-77.2018.8.05.0183
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE OLINDINA e como embargada MARIA VENERANDA SANTANA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessão.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR